Tribunal: STF
Processo: Rcl 84297
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Reilly Okada contra ato administrativo da Fundação Nacional dos Povos Indígenas — FUNAI —, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na tese do Tema 1031 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que é legítimo proprietário rural de área situada no Parque Nacional do Juruena, Estado de Mato Grosso, a qual se encontra inserida em área de estudo de expansão da “Terra Indígena Apiakas e Isolados” objeto do processo administrativo em referência.



    Afirma que a FUNAI 



    “inseriu unilateralmente a área de expansão "Apiakas e Isolados" na base de dados do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) do INCRA, criando restrição administrativa que impediu os proprietários legítimos de realizarem certificações SIGEF e de terem qualquer tipo de aproveitamento econômico de suas propriedades, inclusive impossibilitando a utilização das áreas para compensação de reserva legal, conforme previsto na Instrução Normativa nº 05/2016, frustrando expectativas legítimas de recuperação dos investimentos realizados décadas atrás.”



    Assevera, ainda, que a FUNAI indeferiu pedido de georreferenciamento apresentado junto ao INCRA para fins de regularização de sua propriedade com base



    “na aplicação dos artigos 4º, 31 e 32 da Lei 14.701/2023, sob a alegação genérica de que a área estaria sob "processo demarcatório suspenso", ignorando tanto as peculiaridades fáticas do caso quanto a ausência de ocupação tradicional comprovada”



    Prossegue discorrendo que 



    “apresentou recurso administrativo devidamente fundamentado, demonstrando que o ato da FUNAI violava as teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.017.365/SC Tema 1031 da Repercussão Geral), especialmente a Tese III, que estabelece com clareza meridiana que "a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 05 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho". Entretanto, em decisão que afronta diretamente a supremacia constitucional, o recurso foi julgado improcedente pela FUNAI sob o argumento simplista de que deveria aplicar a legislação federal vigente (Lei 14.701/2023), ignorando solenemente as teses vinculantes desta Suprema Corte e subvertendo a hierarquia normativa constitucional.”



    Nesse sentido, reitera os argumentos expendidos, em sede administrativa, quanto à violação do Tema nº 1031 RG pela FUNAI ao indeferir o pedido de georreferenciamento com fundamento nos artigos 4º, 31 e 32 da Lei nº 14.70123, por entender que restabelece o critério temporal expressamente rejeitado pelo STF.



    Defende que a área em conflito de interesses carece de ocupação tradicional comprovada em razão de que:



    “1. (...) [o] estudo antropológico baseou-se em dados de região distante 600 km, sem demonstrar ocupação atual da área. 



    2. Área já protegida: A sobreposição integral com o Parque Nacional do Juruena garante proteção ambiental adequada para eventuais indivíduos isolados. 



    3. Inexistência de "Periculum in Mora": Não há possibilidade de alteração da vegetação natural, pois a área está sob proteção integral. 



    4. Conflito institucional: Há impasse entre ICMBio e FUNAI sobre a gestão da área, conforme Parecer 149/2020 do ICMBio.”



    Sustenta, por fim, que a afronta ao paradigma de confronto também repercute na violação do devido processo legal , da segurança jurídica e da eficiência administrativa, assim como em ataque sistemática ao estado de direito.



    Requer que seja deferido pedido liminar a fim de



    “a) SUSPENDER IMEDIATAMENTE os efeitos do ato administrativo da FUNAI que indeferiu o pedido de georreferenciamento da propriedade do requerente, com fundamento nos artigos 4º, 31 e 32 da Lei 14.701/2023; 



    b) DETERMINAR À FUNAI que se abstenha de aplicar os critérios de marco temporal estabelecidos na Lei 14.701/2023 em relação à propriedade do requerente, em observância às teses vinculantes fixadas no RE 1.017.365/SC (Tema 1031); 



    c) AUTORIZAR IMEDIATAMENTE que o requerente proceda ao georreferenciamento de sua propriedade junto ao INCRA, removendo-se todas as restrições administrativas impostas pela FUNAI nos seguintes processos: - Processo INCRA nº 08620.011632/2025-70 (Protocolo: 72bc702a-1c6c-4457-9d77- fcfc6ad5e4a4) - Processo INCRA nº 08620.011677/2025-44 (Protocolo: adgdbbbc-318f-4cbf-84fe2f0) - Processo ICMBio nº 02119.011189/2016-30 - Processo ICMBio nº 02119.011188/2016-95 



    d) DETERMINAR AO INCRA que processe imediatamente os pedidos de certificação SIGEF e georreferenciamento da propriedade Fazenda Tapajós II com área de 2.499,9972 hectares e Fazenda Tapajós I com área de 2.499,9967 hectares, localizadas no município de Apiacás-MT, sobreposta ao Parque Nacional do Juruena; 



    e) DETERMINAR que a propriedade do requerente possa ser utilizada para fins de compensação de reserva legal, nos termos da Instrução Normativa nº 05/2016 e legislação aplicável; 



    f) FIXAR MULTA DIÁRIA de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento da ordem liminar por qualquer dos órgãos mencionados.”



    No mérito, pugna pela procedência da reclamação para



    “a) DECLARAR que o ato administrativo da FUNAI, que aplicou os critérios de marco temporal da Lei 14.701/2023 para indeferir o georreferenciamento da propriedade do requerente, VIOLA FRONTALMENTE as teses vinculantes fixadas por esta Suprema Corte no RE 1.017.365/SC, especialmente a Tese III, que estabelece que "a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 05 de outubro de 1988"; 



    b) CASSAR DEFINITIVAMENTE o ato administrativo da FUNAI que indeferiu os pedidos de georreferenciamento nos processos acima identificados; 



    c) DETERMINAR À FUNAI que adeque imediatamente seus procedimentos administrativos às teses vinculantes fixadas pelo STF no RE 1.017.365/SC, abstendo-se de aplicar critérios de marco temporal vedados por esta Suprema Corte; 



    d) AUTORIZAR DEFINITIVAMENTE o processamento e aprovação do georreferenciamento da propriedade do requerente, com a consequente emissão da certificação SIGEF; 



    e) RECONHECER que a área em questão, por estar integralmente sobreposta ao Parque Nacional do Juruena (unidade de conservação de proteção integral), já possui proteção ambiental adequada, tornando desnecessária e desproporcional qualquer restrição adicional baseada em processo demarcatório sem comprovação de ocupação tradicional;



     f) DETERMINAR que eventual processo de demarcação de terras indígenas na região seja conduzido exclusivamente com base nos critérios constitucionais estabelecidos pelas teses vinculantes do STF, especialmente considerando a ausência de ocupação tradicional comprovada na área; 



    g) ESTABELECER que a segurança jurídica e os direitos consolidados de propriedade, adquiridos mediante títulos regulares emitidos pelo Estado de Mato Grosso na década de 1980, devem ser respeitados em conformidade com o ordenamento jurídico constitucional; 



    h) CONDENAR A FUNAI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.”



    Subsidiariamente, pleiteia



    “a) A SUSPENSÃO de todos os efeitos restritivos do processo administrativo nº 08620.0073/2010 da FUNAI até que seja comprovada, mediante estudos técnicos atualizados e com metodologia adequada, a efetiva ocupação tradicional indígena na área em questão; 



    b) A DETERMINAÇÃO para que seja realizado novo estudo antropológico específico da área, com metodologia científica rigorosa, considerando as peculiaridades geográficas e ambientais do Parque Nacional do Juruena; 



    c) A AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA para o georreferenciamento da propriedade, sem prejuízo de eventual futuro processo demarcatório que observe os critérios constitucionais corretos.”



    Por meio do despacho publicado no dia 19/09/25, determinei à parte reclamante que emendasse a inicial a fim de que juntasse aos autos os atos reclamados mencionados na inicial reclamatória proferidos pela FUNAI no aludido processo administrativo, quais sejam: i) indeferimento do pedido de georreferenciamento fundado na aplicação dos arts. 4º, 31 e 32 da Lei nº 14.701/23; e ii) a respectiva decisão do recurso administrativo.



    Em sua manifestação colacionou as mesmas decisões juntadas inicialmente apontadas como atos reclamados, mencionando que tais decisões decorrem dos Processos Administrativos nºs 08620.0073/2010 e 08620.011677/2025-44, datados de 25/07/2025, bem como que não houve interposição de recurso administrativo.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma violado o julgamento do RE nº 1.017.365 (Tema nº 1031 RG), no qual o Pleno desta Corte debateu acerca da definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional, assentando as seguintes teses:



    “I - A demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena; 



    II - A posse tradicional indígena é distinta da posse civil, consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas, nas utilizadas para suas atividades produtivas, nas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e nas necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do § 1º do artigo 231 do texto constitucional; 



    III - A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 05 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição;



     IV - Existindo ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à promulgação da Constituição Federal, aplica-se o regime indenizatório relativo às benfeitorias úteis e necessárias, previsto no § 6º do art. 231 da CF/88; 



    V - Ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular direito à justa e prévia indenização das benfeitorias necessárias e úteis, pela União; e, quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles indenização pela União (com direito de regresso em face do ente federativo que titulou a área) correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, e processada em autos apartados do procedimento de demarcação, com pagamento imediato da parte incontroversa, garantido o direito de retenção até o pagamento do valor incontroverso, permitidos a autocomposição e o regime do § 6º do art. 37 da CF;



     VI - Descabe indenização em casos já pacificados, decorrentes de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, ressalvados os casos judicializados e em andamento; 



    VII - É dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas, sendo admitida a formação de áreas reservadas somente diante da absoluta impossibilidade de concretização da ordem constitucional de demarcação, devendo ser ouvida, em todo caso, a comunidade indígena, buscando-se, se necessário, a autocomposição entre os respectivos entes federativos para a identificação das terras necessárias à formação das áreas reservadas, tendo sempre em vista a busca do interesse público e a paz social, bem como a proporcional compensação às comunidades indígenas (art. 16.4 da Convenção 169 OIT); 



    VIII - A instauração de procedimento de redimensionamento de terra indígena não é vedada em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República, por meio de pedido de revisão do procedimento demarcatório apresentado até o prazo de cinco anos da demarcação anterior, sendo necessário comprovar grave e insanável erro na condução do procedimento administrativo ou na definição dos limites da terra indígena, ressalvadas as ações judiciais em curso e os pedidos de revisão já instaurados até a data de conclusão deste julgamento; 



    IX - O laudo antropológico realizado nos termos do Decreto nº 1.775/1996 é um dos elementos fundamentais para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena determinada, de acordo com seus usos, costumes e tradições, na forma do instrumento normativo citado;



     X - As terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes; XI - As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis; 



    XII - A ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, sendo assegurado o exercício das atividades tradicionais dos povos indígenas; 



    XIII - Os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo, nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei”. (grifei)



    Extrai-se da inicial reclamatória que a FUNAI incluiu a área de expansão da Terra Indígena "Apiakas e Isolados" no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) do INCRA, razão pela qual a própria FUNAI indeferiu pedidos de georreferenciamento de imóveis de propriedade da parte ora reclamante.



    A parte reclamante diz que os aludidos pedidos foram indeferidos pela FUNAI com base nos arts. 4º, 31 e 32 da Lei nº 14.701/23, que restabelecem o marco temporal de 05 de outubro de 1988 como critério para tradicionalidade indígena, ofendendo, assim, o item III da tese firmada no RE nº 1.017.365 (Tema nº 1031 RG).



    Nessa perspectiva, sustenta a parte reclamante que a FUNAI adotou o aludido marco temporal, rejeitado pelo STF nos termos do item III do Tema nº 1031 RG, sem que fosse comprovada a ocupação tradicional por indígenas, sob alegação de que a área em questão é “inacessível, sem aldeamento, com estudo antropológico baseado em dados de região distante 600 km.”.



    Após oportunizado à parte reclamante à emenda da inicial para que juntasse os atos reclamados referentes ao i) indeferimento do pedido de georreferenciamento fundado na aplicação dos arts. 4º, 31 e 32 da Lei nº 14.701/23; e ii) a respectiva decisão do recurso administrativo; informou que não havia decisão em sede de recurso administrativo e reiterou como correta a indicação dos atos reclamados juntados anteriormente ao supracitado despacho, bem como persistiu de que foram fundamentados na aplicação dos arts. 4º, 31 e 32 da Lei nº 14.701/23



    Por oportuno, transcrevo o teor dos atos apontados como reclamados:



    Processo nº 08620.011632/2025-70 (FUNAI):



    “Em conformidade com as peças técnicas constante na base do SIGEF e anexadas ao processo SEI n.°: 08620.011632/2025-70 - Mapa (8869505) e Memorial Descritivo (886g5o6), foi constatado sobreposição do imóvel FAZENDA TAPAJOS I com a base de dados de terras indígenas. 



    Após análise do sistema foi constatado que o imóvel citado se encontra totalmente inserido na Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados. 



    Declara-se que o imóvel denominado Fazenda Tapajós I. com área de 2702,0415 ha, localizado no município de Apiacás-MT, sobrepõe totalmente a Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados 



    Conforme Art. 7° da INSTRUÇÃO NORMATIVA FUNAI N° 30, DE 9 DE AGOSTO DE 2023, Não será emitida a Declaração de Reconhecimento de Limites para imóveis incidentes em: 



    II - terras indígenas de ocupação tradicional declaradas com Portaria Declaratória expedida pelo Ministro de Estado competente. “ (e-Doc 2, p. 20 e e-Doc 8, p. 9)



    Processo nº 08620.011677/2025-44 (FUNAI)



    “Após análise do sistema foi constatado que o imóvel citado se encontra totalmente inserido na Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados. 



    Declara-se que o imóvel Fazenda Tapajós II - Parte 1, com área de 2685,877 ha e localizado no Município de Apiacás-MT. encontra-se totalmente sobreposto à Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados. 



    Não será emitida a Declaração de Reconhecimento de Limites, visto que o imóvel incide no Inciso II do Art. 7° da INSTRUÇÃO NORMATIVA FUNAI N° 30, DE 9 DE AGOSTO DE 2023.” (e-Doc 2, p.16 e e-Doc 8,. P. 14)



    A partir do teor dos atos reclamados, observo apenas a recusa por parte da FUNAI em emitir a Declaração de Reconhecimento de Limites com fundamento na Instrução Normativa nº 30/23, não havendo qualquer debate quanto à aplicação dos arts. 4º, 31 e 32 da Lei nº 14.701/23, tal como alegado na exordial reclamatória. 



    Verifica-se, portanto, deficiência substancial na petição inicial, consistente na ausência de coerência dos argumentos expendidos a título de causa de pedir, revelando-se inepta para a instauração da jurisdição em sede reclamatória. Nesse sentido:



    “[...] 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados.” (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dje de 8/3/13).



    Ainda que superado o referido vício processual, não assiste razão à parte reclamante, uma vez que a alegação de irregularidade de inserção de expansão de terra índigena na base de dados do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) do INCRA demanda o revolvimento de fatos e provas quanto à eventual declaração de ocupação tradicional de terras indígenas , o que é vedado na via reclamatória.



    Outrossim, a edição da Lei nº 14.701/23 decorreu de reação do Congresso Nacional à fixação da tese firmada no Tema nº 1.031 RG em fenômeno denominado pela doutrina constitucionalista de “efeito backlash” de modo que a controvérsia relativa ao marco temporal será apreciada pelo STF no julgamento da ADC nº 87, das ADI nºs 7.582, 7.583, 7.586 e ADO nº 86.



    Sob essa óptica, os argumentos expendidos na petição inicial quanto à afronta ao Tema nº 1.031 RG não são aptos a instaurar a competência do STF em sede reclamatória, a qual possui cabimento estrito, não se admitindo o uso dessa via a deflagrar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como “sucedâneo de [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito (CPC, art. 330, I c/c art. 485, I).



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente